Tribunal: TJDFT
Processo: 0745967-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO MILITAR. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. TEMA 1177 INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam em determinar o retorno da alíquota de contribuição previdenciária anterior, no patamar de 7,5%, além da restituição dos valores que alega terem sido indevidamente descontados em decorrência da Lei no 13.954/19. Em seu recurso sustenta que a Lei no 13.954/2019 não se aplica aos pensionistas da PMDF, mas apenas aos militares federais, não existindo lei específica do Distrito Federal estabelecendo aquela contribuição previdenciária militar. Assim, defende que os Estados e Distrito Federal possuem competência para fixar as normas de contribuição previdenciária dos militares locais. Enfim, após o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário no 1.338.750, leading case do tema 1177 de repercussão geral, a parte autora/recorrente ressaltou que o recolhimento da contribuição previdenciária dos militares estaduais será fixado nas suas leis específicas, enquanto os militares do Distrito Federal deverão recolher de acordo com norma geral da União, de modo que aquela lei geral federal não deveria ser aplicada para o Distrito Federal, eis que enseja tratamento diverso do aplicado aos Estados.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se incide em face dos militares do Distrito Federal o aumento da contribuição previdenciária fixado na Lei no 13.954/2019.
III. Razões de decidir
4. O processo estava sobrestado, aguardando o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário no 1.338.750, leading case do tema 1177 de repercussão geral pelo STF. Face o trânsito em julgado ocorrido no dia 21/03/2025, destaca-se que o STF fixou a tese 1177 nos seguintes termos: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. Ainda, relevante pontuar que surgiu dúvida se a menção aos “Estados” naquela tese teria incluído o Distrito Federal, de modo que em sede de embargos de declaração o STF elucidou que “A tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica. Demais questões a respeito da competência específica da União em relação a tal ente federativo (art. 21, XIV, da Constituição) ultrapassam os limites da matéria debatida e devem ser deduzidas pela via própria” (acórdão publicado em 06/03/2025).
5. De acordo com o art. 22, inciso XXI, da CF, com a redação dada pela EC no 103/2019, é de competência privativa da União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. O art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/2019, dispõe que incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. Reitera-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o Tema 1177, com a seguinte tese: “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. Contudo, o STF esclareceu que aquela tese não se aplica ao Distrito Federal.
6. Não obstante a parte autora argumentar que não é razoável que a Lei no 13.954/2019 seja aplicada para o Distrito Federal enquanto que os Estados foram autorizados a fixar regras próprias, cabe destacar que o tratamento conferido ao Distrito Federal é diferenciado por imposição da própria Constituição, já que esta prevê como competência exclusiva da União a organização e manutenção da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como de prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio, nos termos do art. 21, inciso XIV, da CF.
7. Diante desse quadro, constata-se que a alíquota fixada na Lei 13.954/2019 é aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, eis que mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal, regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022, sendo da competência da União legislar sobre tais percentuais. Em reforço, relembra-se que o STF elucidou que a tese 1177 não se aplica aos militares do Distrito Federal. Isso porque o Distrito Federal não detém competência para o exercício da fixação de alíquota de que trata o tema em exame, devendo prevalecer a legislação oriunda da União.
8. No mesmo sentido: (Acórdão 1901515, 0763830-73.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 19/08/2024.); (Acórdão 1787385, 07143823420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1949000, 0714786-79.2023.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.); e (Acórdão 1917079, 0709854-48.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.)
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1177 de repercussão geral; TJDFT, Acórdão 1901515, 0763830-73.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024; TJDFT, Acórdão 1787385, 07143823420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023; TJDFT, Acórdão 1949000, 0714786-79.2023.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1917079, 0709854-48.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024.